Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705883-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: T. J. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: JOSEANE MACENA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL em desfavor do Acórdão n.o 1849151, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação manejado por T. J. M. N., para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida, determinar à requerida/apelada que, no prazo de cinco dias, autorize e custeie, diretamente ou mediante reembolso integral, o tratamento multidisciplinar do autor/apelante por profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, conforme indicado no relatório médico, sem limitação de sessões, especificamente no Instituto Ninar, devendo expedir as autorizações no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador